Tribunal: TJPA
Processo: 0806623-55.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6020 - Arrolamento de Bens
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806623-55.2020.8.14.0301

APELANTE: IMPERSIK LOGISTICA E SERVICOS LTDA, MH SOUZA COMÉRCIO EM GERAL LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. INSCRIÇÃO DE CONTRIBUINTE AO REGIME ESPECIAL UNIFICADO DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES DEVIDOS PELAS MICROEMPRESA E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (SIMPLES NACIONAL) REFERENTE AO EXERCÍCIO DO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DEFINITIVA À ÉPOCA DO PEDIDO. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 27 (vinte e sete) dias do mês de novembro aos 4 (quatro) dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXM°. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se APELAÇÃO CÍVEL interposta por MH SOUZA COMÉRCIO EM GERAL LTDA visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Execução Fiscal da Capital que, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA, proc. nº 0806623-55.2020.8.14.0301, impetrado em face do COORDENADOR EXECUTIVO ESPECIAL DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ, denegou a segurança requerida.

Em suas razões (id. 13733987, págs. 1/11), historia a apelante que imperou o
mandamus
ao norte mencionado com vistas a salvaguardar direito líquido e certo ao regime de tributação do Simples Nacional, exercício 2018, alegando que aderiu regularmente ao sistema, bem como cumpriu todos os requisitos legais.

Aduz que o juízo de origem denegou a segurança sob o fundamento de que não houve a regularização da sua inscrição estadual.

Fala sobre a ausência de irregularidades em sua adesão ao Simples Nacional, frisando que o artigo 6º, § 1º, da Resolução nº CGSN 94/11 estabelece que a opção pelo referido regime deve ser realizada até o último dia de janeiro, período esse que o contribuinte possui para sanar irregularidade, considerando-se que o artigo 17, XVI, da Lei Complementar nº 126/06 exige que haja regularidade cadastral com o Fisco.

Frisa que em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a irregularidade cadastral se dá em situações em que o contribuinte possui débitos inscritos.

Expõe que o juízo de piso não considerou que havia solicitado inscrição definitiva junto ao apelado em 16/01/2018, considerando-se que, antes, estava com a inscrição provisória.

Argumenta que realizou pedido de transformação de inscrição provisória em definitiva no prazo estipulado e que o artigo 6º da Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional determina que a opção pelo Simples Nacional deve ocorrer até o último dia do mês de janeiro do exercício.

Discorre que a inscrição provisória não é motivo impeditivo para adesão ao regime simplificado, ressaltando que não pode ser penalizada pelo fato de a administração tributária ter decidido somente em 19/03/2018.

Diz que a demora da análise de seu pleito pela Administração Pública milita em favor do particular, sobretudo na hipótese de extemporaneidade no requerimento de adesão ao Simples Nacional.

Menciona julgados em abono de sua tese.

Ao final, postula o conhecimento do recurso e o seu total provimento para que seja reformada a sentença e que lhe seja concedida a segurança com o fim de ser compelida a autoridade impetrada em inclui-la no Simples Nacional no exercício de 2018.

Recurso preparado (id. 13733997, págs. 1/2) e tempestivo (id. 13734000, pág. 1).

Foram opostas contrarrazões (id. 13734003, págs. 1/7), tendo o Estado do Pará, após breve explanação dos fatos, aduzido que a apelante não solucionou a regularização da sua inscrição estadual e que em conformidade com o artigo 17 da Lei Complementar nº 123/2006 a ausência de inscrição estadual impede a inclusão do contribuinte no Simples Nacional.

Discorre que a recorrente desenvolve como atividade econômica o transporte de cargas, tendo obtido, em 15/01/2014, a sua inscrição provisória na forma do artigo 147 do RICMS/PA, contudo o registro transitório possui prazo de validade de 2 (dois) anos, sendo que a apelante nunca requereu junto a Secretaria de Fazenda a prorrogação do prazo, pelo que em 14/01/2014 a validade da inscrição se exauriu.

Diz o apelado que no interstício de 2014 a 2018 a única alteração na inscrição da apelante foi uma suspensão ocorrida em 16/01/2015, que somente foi reativada em 19/03/2018 após o fim do prazo para a sua adesão ao Simples Nacional.

Ao final, postula o apelado o conhecimento e não provimento do recurso.

Contrarrazões tempestivas (id. 13734005, pág. 1).

Autos redistribuídos à minha relatoria em razão de prevenção (id. 14064280, pág. 1).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, absteve-se de se pronunciar no feito por não vislumbrar nenhuma das hipóteses do artigo 178 do CPC (id. 14091966).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e devidamente preparado, conheço o recurso.

Com a impetração do “writ”, postulou MH SOUZA COMÉRCIO EM GERAL LTDA., ora apelante, compelir a autoridade impetrada na exordial a incluí-la no regime do Simples Nacional referente ao exercício de 2018, uma vez que sustenta satisfazer os requisitos para tanto.

Como sabido, o mandado de segurança constitui ação constitucional de rito sumaríssimo pela qual qualquer pessoa física ou jurídica pode provocar o controle jurisdicional quando sofrer lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, não amparados por
habeas corpus
nem
habeas data
, em decorrência de ato de autoridade, praticado por ilegalidade ou abuso de poder. Eis o que dispõe os artigos 5º, LXIX, da Constituição da República c/c art. 1º da Lei nº 12.016/09, respectivamente:

Art. 5º CR/88 (...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei nº 12.016/09

Art. 1º

Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Vale destacar que o direito líquido e certo exigido diz respeito ao fato, ou melhor, a afirmação de fato feita pela parte autora. Quando se diz que o mandado de segurança exige a comprovação de direito líquido e certo, está-se a reclamar que os fatos alegados pelo impetrante estejam, desde já, comprovados, devendo a petição inicial vir acompanhada dos documentos indispensáveis a essa comprovação.

No caso vertente, extrai-se do processado que a apelante teve indeferido o pedido de ingresso ao Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresa e Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES NACIONAL) referente ao exercício de 2018. Em conformidade com o julgamento em primeira instância, foi confirmado o ato de indeferimento ao regime diferenciado, visto que a recorrente não solucionou pendência então existente até a data limite, 31/01/2018 (id. 13733995, págs. 19/21).

Vale destacar que mesmo a apelante interpondo recurso voluntário perante o Tribunal Administrativo de Recursos Fazendários, teve a sua insurgência desprovida, dado que não atentou ao prazo limite de 31/01/2018 de opção ao Simples Nacional (id. 13733995, págs. 42/43).

Em conformidade com o apurado pela Administração Tributária, a apelante descumpriu o artigo 6º da Resolução nº CGSN nº 94/2011, bem como o artigo 17, XVI, da Lei Complementar nº 123/2006, que ora reproduzo:

Art. 6º A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples Nacional na internet, sendo irretratável para todo o ano-calendário. (Lei Complementar nº 123, de 2006, art. 16, caput)

§1º - A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até o seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção, ressalvado o disposto no §5º.

§2º - Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção poderá:

I Regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional, sujeitando-o ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término desse prazo.

Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:

(...)

XVI - com AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO ou com irregularidade em cadastro fiscal federal, municipal ou estadual, quando exigível.

Vale destacar que apesar de a recorrente ter protocolizado, em 26/01/2018 (id. 13733925, pág. 1), o pedido de transformação de inscrição provisória em definitiva, inexiste nos autos comprovação de que a alteração foi efetivada, sendo o motivo por que o pedido foi indeferido. Assim, considerando a ausência de comprovação de ilegalidade por parte da autoridade coatora, não há direito líquido e certo a ser amparado pela via eleita.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação.

É como o voto.

Belém, PA, 04 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 07/12/2023